Tribunal: TJDFT
Processo: 0742050-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742050-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUIS FERREIRA DA SILVA, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0718375-16.2022.8.07.0018), ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. A decisão agravada indeferiu o pedido do autor para que o imóvel por ele ocupado seja excluído do Edital no 03/2022 da TERRACAP que trata da venda direta de imóvel em processo de regularização, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, onde o autor, pessoa idosa, pretende que o imóvel descrito e caracterizado na inicial, que ocupa desde 2.005, seja excluído do edital de venda direta, n.o 03/2022, publicado pela TERRACAP, sob o argumento de que sua renda mensal não suporta as prestações para aquisição do bem. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar. A tutela provisória de urgência poderá ser concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade o direito alegado pelo autor e, ainda, risco de ineficácia do provimento final (urgência), conforme artigo 300, caput, do CPC. Ao que se depreende dos autos, o autor é beneficiário do benefício de prestação continuada e, atualmente, ocupa imóvel que foi incluído em edital da TERRACAP, com a finalidade de promover a venda direta. Em primeiro lugar, ao contrário do que alega a autora, a ré já está por utilizar instrumento de regularização fundiária, para fins de conceder título aos ocupantes de áreas na região onde o autor reside. De acordo com o edital, a venda direta em questão integra programa de regularização fundiária urbana de interesse específico - REURB - E. O objetivo da regularização fundiária é incorporar núcleos urbanos informais ao ordenamento do território urbano e conceder título aos ocupantes. A regularização fundiária tem duas modalidades, REURB - E, aplicável aos núcleos informais ocupados não por pessoas de baixa renda e a REURB - S, aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por pessoas com predominância de baixa renda. Neste ponto, a tese da Defensoria Pública, não se sustenta. A REURB - S depende de ato do Poder Executivo, onde este reconheça que determinada área é ocupada preponderantemente por população de baixa renda. Para tal análise, o Poder Executivo adota critérios definidos em lei, que levam em conta a região, as condições de moradia e, por evidente, a renda da população. No caso, a área ocupada pelo autor não se enquadra na REURB - S, porque a localidade não é ocupada de forma preponderante por população de baixa renda. Ao contrária, a área ocupada pelo autor é extremamente valorizada, haja vista o preço do imóvel de venda direta ocupado pelo autor, abaixo do preço de mercado, ser relativamente alto. Inexiste direito subjetivo a REURB-S individualizada, como pretende o autor. A análise é da região e da população em geral e não caso a caso, como pretende o autor. Impressiona a Defensoria Pública defender tal tese que é absolutamente contrária aos termos da legislação de regularização fundiária. Por isso, no caso, seria necessário um estudo técnico para questionar o ato do Poder Executivo que considerou que o núcleo urbano informal que está sendo regularizado seria ocupado por população de baixa renda. Todavia, para tanto, é essencial dilação probatória. No caso, presume-se que análise técnica para considerar que no local a regularização fundiária é na modalidade REURB - E, atende aos parâmetros legais. Tal presunção de veracidade e legitimidade desta análise técnica prevalece no caso. O autor não tem direito subjetivo e individual à REURB-S. Por outro lado, a venda direta tem regras e o parcelamento deverá ser ajustado a vários critérios, entre estes a faixa etária dos interessados. Na inicial, o autor também não informa se reside sozinho, se há outros moradores no local com renda para auxiliar no pagamento das prestações. De acordo com o artigo 15, inciso XV, da lei de regularização fundiária, a compra e venda é instrumento legítimo de regularização fundiária. O edital da TERRACAP está de acordo com o artigo 16 da lei de regularização fundiária. De acordo com tal dispositivo, na REURB-E, promovida sobre bem público, se a solução é consensual, como na venda direta. a aquisição do direito pelo particular fica condicionado ao pagamento de justo valor da unidade imobiliária organizada, a ser apurado também em ato do Poder Executivo, sem considerar benfeitorias e acessões e a respectiva valorização destas. Portanto, ao menos neste momento processual, a regularização fundiária promovida pela ré, por meio de venda direta, se ajusta à legislação, sem qualquer violação do direito do autor. Por outro lado, não há urgência, pois não há qualquer indício que a unidade imobiliária do autor esteja sendo disponibilizada para terceiros. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque a TERRACAP se submete à legislação em relação às condições do negócio. Não se verifica a possibilidade de transação. Defiro a gratuidade processual”. (ID 144324675.) No agravo, o autor requer o deferimento do pedido de antecipação de tutela para que o imóvel ocupado seja retirado do Edital no 03/2022 da TERRACAP, que trata da venda direta de imóvel em regularização, até o julgamento final da ação principal. No mérito, pede a confirmação da medida. (ID 42111280.) Em suas razões, afirma que reside no imóvel objeto dos autos desde 2005 (Lote 14, Conjunto 6, Chácara 483, Colônia Agrícola Vereda da Cruz - Taguatinga/DF) o qual fora incluído em edital para venda direta aos ocupantes em processo de regularização pela TERRACAP. Sustenta, porém, que os critérios definidos para aquisição do imóvel mediante financiamento não seriam adequados, pois o valor da parcela mensal projetada comprometeria a sua sobrevivência, além de contrariar orientações da Lei do Estatuto do Idoso. Argumenta que embora o edital tenha admitido o parcelamento em até 360 (trezentos e sessenta) meses, no seu caso, somente poderia ser feito em até 160 (cento e sessenta) meses, considerando os critérios de financiamento em razão da idade. Nesse sentido, defende que situação representaria ilegalidade, uma vez que a parcela mensal projetada seria de R$ 1.737,50, valor superior a sua renda mensal, a qual se restringe ao recebimento de Benefício de Prestação Continuada no valor de R$ 1.212,00, inviabilizando a contratação. Assim, afirma que “Por ser idoso, o agravante está sendo penalizado pela TERRACAP, sem poder parcelar o seu imóvel em 360 meses” e que “Caso não possa adquirir o seu imóvel em condições condizentes com o seu poder aquisitivo, o agravante será inevitavelmente exposto à situação de rua”. (ID 42111280 - Pág. 6.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensado do recolhimento de preparo, porquanto deferida a gratuidade de justiça pela decisão agravada. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer requerendo, em caráter liminar, a inclusão do seu imóvel em programa de regularização de imóvel de baixa renda (Reurb-S) ou que a TERRACAP promova incentivo financeiro para que as parcelas do financiamento de aquisição caibam no seu orçamento mensal, permitindo o parcelamento no prazo máximo no edital (360 meses), sendo a liminar indeferida. (ID 144296359 - Pág. 19.) Nesta sede, o autor alega ser pessoa idosa, residir no imóvel em processo de regularização desde 2005 e receber como único rendimento mensal Benefício de Prestação Continuada, no valor de R$ 1.212,00, não podendo suportar com o pagamento das prestações para aquisição do bem, prevista no valor de R$ 1.737,50, motivo pelo qual requer que o seu imóvel seja excluído do edital de venda direta da TERRACAP, até o julgamento da ação principal, por suposta irregularidade nos critérios definidos para o prazo do financiamento. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica na tese alegada tampouco risco de dano ou prejuízo suficiente para a antecipação da tutela ora requerida. Ao que consta dos autos, a TERRACAP através deliberação eminentemente administrativa, bem como utilizando de instrumento adequado para regularização fundiária, iniciou procedimento para conceder título aos ocupantes de áreas na região onde o autor reside, conforme Edital de Chamamento para Venda Direta No 03/2022 da TERRCAP. (ID 42111281.) Conforme ponderou a decisão agravada, a venda direta de imóveis aos ocupantes pelo Poder Público atende normas legais e princípios administrativos a fim de garantir que a aquisição seja realizada através de critérios impessoais e no interesse público, de modo que as regras de parcelamento ora questionadas, observando a faixa etária dos interessados, não resulta necessariamente em qualquer ilegalidade, inexistindo vício concreto indicado pela parte relativo aos prazos de financiamento definidos no edital. Na hipótese, requerendo usufruir do prazo máximo de financiamento definido em edital, a parte alega que o seu orçamento pessoal não suporta o valor das parcelas no prazo de 160 meses, contudo não logrou demonstrar a renda familiar total, os ganhos mensais de sua esposa, tampouco se outras pessoas residem no imóvel para fazer frente ao valor da parcela para aquisição do imóvel. Ou seja, o fato de o edital de regularização fundiária admitir a possibilidade de financiamento para aquisição do imóvel em até 360 meses, reduzindo o prazo por critério etário dos interessados, cabendo ao agravante o parcelamento em 160 meses, não implica em qualquer irregularidade, notadamente quando a parte não logrou demonstrar a efetiva renda familiar ou meios diversos de auxiliar no pagamento. Do mesmo modo, inexiste risco de dano grave ou difícil reparação porquanto ausente qualquer indício de que a unidade imobiliária do autor esteja sendo disponibilizada para terceiros, mesmo porque não há parcela em atraso, já que o procedimento de financiamento ainda está em fase de cadastramento. Outrossim, a presunção de legitimidade e veracidade inerente ao ato administrativo, como meio de se alcançar o interesse público para o qual é destinado, afasta a probabilidade do direito alegado pela parte. Nesse sentido: “(...) A previsão editalícia de desclassificação do processo licitatório diante da existência de qualquer inadimplência junto à Terracap até o dia anterior à data da licitação repele a probabilidade do direito alegado, no qual se alegou a ilegalidade do ato administrativo desclassificatório. 3) Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Não se mostra razoável, em mero juízo de probabilidade, negar-lhes efeitos, máxime quando não se observa a presença de vício manifesto. 4) Agravo de instrumento desprovido”. (07377598720208070000, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 19/2/2021.) - g.n. “(...) Os atos administrativos gozam de relativa presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Desse modo, é imprescindível a demonstração de eventuais vícios ou erros grosseiros que maculem o ato administrativo, o que não ocorreu no caso concreto, eis que não demonstrada ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade tida por coatora no ato de indeferimento do pedido da licença ora pleiteada. 5. O fato de existirem diversos comércios em funcionamento no endereço indicado, onde a maioria possui RLE expedido pela Administração Regional de Vicente Pires, não garante o direito de manutenção ou renovação dos aludidos atos e nem assegura ao requerente direito semelhante, tendo em vista que, uma vez aprovado o Plano Diretor da área, não foi permitido o desenvolvimento de atividade econômica no imóvel, passando a haver óbice legal ao desempenho da atividade pleiteada. 6. Recurso conhecido e não provido”. (07040168620198079000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 20/5/2020.) - g.n. Portanto, ausente a probabilidade do direito, na forma como deduzido pelo agravante, bem como inexistente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há motivo para concessão da medida para que o imóvel ocupado pelo agravante seja retirado do edital que trata da venda direta de imóvel em regularização. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator